Tribunal: TCU
Processo: 022.837/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 014741/2022-70, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Cotas do Programa de Pós-Graduação - GD (no da TCE no sistema: 3324/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3700/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Jurema Godoy Oliveira Camara, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País (processo CNPq 01300.014741/2022-70); Considerando o exame da unidade instrutiva (peças 36-38), anuído pelo Ministério Público de Contas (peça 39), nos termos da Resolução TCU 344/2022, com o levantamento dos eventos processuais interruptivos/suspensivos, no sentido da ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; Considerando a pertinência de ajuste no termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária para a data da efetiva apresentação da prestação de contas, 30/4/2012 (peça 7), que ocorreu anteriormente ao prazo para prestar contas (31/5/2012); Considerando que, a despeito do ajuste acima, se mantêm a conclusão pela ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória, como proposta pela unidade instrutiva; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade intrutiva, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 022.837/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jurema Godoy Oliveira Camara (XXX.830.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.